Tribunal: TJDFT
Processo: 0722741-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722741-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO JOSE NUNES SOUTO AGRAVADO: SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA, ADILSON BARBOSA DE ARAUJO, JÚLIO CÉSAR BESERRA DUARTE, FLÁVIO CONDE DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Fábio Jose Nunes Souto contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na análise de incidente de concurso de preleção, indeferiu o pedido do agravante (ID no 159463579). 2. O agravante apresentou petição em que pugna pela retirada do feito da pauta da 27a Sessão Ordinária Virtual, com início no dia 8/8/2023, para a realização de sustentação oral (ID no 49287155). 3. Indefiro o pedido (ID no 49287155) nos termos do art. 937, VIII do CPC e do art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito;” [grifado na transcrição] 4. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido formulado em incidente de concurso de preleção. Logo, não há excepcionalização no CPC e no Regimento Interno que permita a realização de sustentação oral. 5. Não haverá exceção a favor dos agravados. Caso requeiram a mesma intervenção, fica antecipado o indeferimento para que não seja quebrada a equidade entre as partes. 6. Mantenha-se na 27a Sessão Ordinária Virtual (ID no 49134289). 7. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 8. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO